Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-50.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001491-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI MARTINS DE AGUIAR - CPF: 352.351.011-20 (EMBARGANTE), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – HIPÓTESE NÃO AFETADA PELO TEMA N.º 986, DO STJ – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) –
NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça se refere à
“inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (
TUST
) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (
TUSD
) na base de cálculo do ICMS”
. No entanto, não discute a incidência da
TUSD
dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares, que é a hipótese destes autos.

2. Nos termos do entendimento deste eg. Tribunal de Justiça (ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000), não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

3. Embargos de declaração acolhidos.

4. Recurso de apelação não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de julgamento conjunto de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por
VANDERLEI MARTINS DE AGUIAR
.

No tocante ao recurso de apelação, a parte apelante/embargada (
ESTADO DE MATO GROSSO
) desafia a sentença proferida pelo Douto Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, por via da qual concedida a segurança da seguinte maneira (ID. 132209167):

“SENTENÇA

Vistos,

VANDERLEI MARTINS DE AGUIAR,

qualificado na peça inaugural, impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT e da ENERGISA MATO GROSSO, com objetivo de declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS nas faturas de energia elétrica produzida em usinas fotovoltaicas (solar) do próprio impetrante, bem como reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. Encartou documentos com a inicial.

Decisão liminar, deferiu em parte o pedido para determinar à autoridade impetrada abster-se de exigir recolhimento de ICMS sobre a TUSD, inerente a energia produzida por micro usina fotovoltaica destinada a abastecer as unidades consumidoras de propriedade do impetrante. Sem oposição.

Nas informações, o impetrado arguiu, em preliminar, o descabimento de mandado de segurança quando há necessidade de dilação probatória e imperiosa suspensão da tramitação da ação em razão da afetação da matéria, no Tema 986 do STJ. No mérito, afirmou a regularidade de seu procedimento e postulou a denegação da segurança.

Ministério Público opinou pela concessão da segurança.

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO

Quanto as preliminares, cumpre asseverar que não ocorre a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, eis que existe demonstração da negativa de aplicação da lei em violação a um direito líquido e certo.

De igual modo, sobre a afetação pelo STJ da matéria no Tema 986, constata-se que, embora no referido Tema se discuta a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, não é objeto inerente a matéria destes autos, ou seja, incidência da TUSD para consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares. (Precedente: (1013759-02.2021.8.11.0000 - TJMT). Portanto,
rejeito
as preliminares.

Passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentos juntados pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, o
mandamus
está restrito à verificação da
(i)
legalidade da cobrança do ICMS referente Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia solar produzida em usinas fotovoltaicas do próprio impetrante.

Entretanto, superada as fases processuais, verifica-se que o núcleo da matéria já foi apreciado por ocasião da decisão liminar ID 74250798, nos seguintes termos:

“(...)

No presente caso, o conjunto probatório demonstra – nesta fase de cognição sumária – a boa aparência do direito da parte impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à suspensão do ato coator. O fummus boni iuris está presente diante da aparente ausência de circulação de mercadoria a consubstanciar fato gerador passível da respectiva tributação, pois, segundo o impetrante, trata-se de energia gerada e consumida pela própria unidade, o que demonstra sequer caso de isenção, e sim, não incidência. Presente ainda o periculum in mora, pois, a possibilidade de exigência do tributo (ICMS) e ausência de recolhimento poderá resultar na inclusão do nome do impetrante junto aos cadastros de restrição ao crédito de pessoa física. Por envolver produto produzido pelo próprio autor, tendo como finalidade seu próprio uso/utilização, não há que se considerar como mercadoria, pois não se destina ao comércio, tampouco ocorre mudança de titularidade do bem. Necessário pontuar que as faturas de energia elétrica que acompanham a peça inaugural demonstram alteração de critérios na base de cálculos de ICMS da Energia Injetada, constatando-se retorno/abatimento ao consumidor de valor menor (tributado) do que aquele produzido e injetado na rede de distribuição. Referida alteração resultou por consequência de causa e efeito, numa majoração tributária a ser suportada pelo consumidor e culminará no deferimento do pedido liminar. A situação em tela se assemelha ao recentíssimo julgado proferido pelo e. TJMT nos autos nº 1008887-41.2021.8.11.0000, Câmara de Direito Público, em 28.6.2021, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira: “... evidencia-se que embora esteja sendo discutindo na demanda ICMS sobre TUSD, o contesto fático da presente hipótese é diferente do que será decidido pelo STJ, por meio do REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS os quais foram afetados pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 986). Isso porque no caso dos autos, ao que tudo indica, está sendo cobrado ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, ou seja, operação em que não houve a comercialização de energia, e provavelmente, não ocorreu o fato gerador do Tributo Estadual”. (destaquei) Nesse sentido, inteligência da Súmula 166/STJ. Caso contrário, aquele que cultivar uma horta em seu próprio quintal e colher os respetivos frutos para seu exclusivo consumo, estaria sujeito à tributação, o que seria uma demasia. Desse modo, a ordem liminar produzirá efeitos correspondentes ao ICMS cobrado sobre a tarifa do uso do sistema de distribuição na modalidade de compensação de energia solar, operação em que não houve a comercialização de energia e, portanto, não ocorreu o fato gerador, devendo ser emitidas novas faturas de energia conforme comando judicial, para as referidas unidades consumidoras. Destarte, as correções das contas já apresentadas serão objeto da decisão de mérito, porquanto eventual restituição e/ou compensação possui vedação legal na via eleita, mormente antes do trânsito em julgado. Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009,
DEFIRO
em parte

o pedido liminar e determino à autoridade impetrada que se abstenha de exigir recolhimento de ICMS referente energia produzida por micro usina fotovoltaica destinada a abastecer a unidade consumidora de titularidade da parte impetrante
UC - Unidade Consumidora nº
6/267640-1, com efeitos a partir da próxima fatura a contar da intimação (mês subsequente), até o julgamento definitivo desta ação mandamental.”

Assim, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nos autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado no caderno processual.

Acrescente-se, por oportuno, ao apreciar Agravo de Instrumento em idêntica matéria (autos nº 1020799-09.2021.8.11.0041), o e. TJMT julgou em 04.10.2021 infrutífera a oposição recursal. Transcrevo trecho do
r
.
decisum
:

“A ANEEL instituiu, por meio da Resolução Normativa n. 482/2012, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, que autorizou aos consumidores a possibilidade de gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada em suas unidades consumidoras, em microgeração e minigeração (energia solar), e injetar o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, abatendo-se os valores em compensação. Colhe-se da normativa que se a micro ou minigeração de energia do consumidor produz mais energia do que consome num determinado momento, o montante excedente é cedido para a concessionária a título de empréstimo gratuito.De outro lado, no período em que o consumo é maior do que o montante que está sendo produzido pelo micro ou minigerador, a energia injetada (emprestada) anteriormente é devolvida, estabelecendo-se um sistema de compensação.Particularmente em relação ao faturamento dessa energia, a supracitada Resolução, em seu art. 7º, estabelece que deve ser levantado o valor da energia consumida da Concessionária, subtraindo desse montante o crédito referente à energia gerada pelo micro ou minigerador de energia e emprestada pelo consumidor. A Resolução prevê também que, se o crédito de energia gerada e emprestada for superior à energia consumida, deve ser cobrado do consumidor, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor (TUSD).Nesse contexto, embora se vislumbre potencial legalidade na cobrança do TUSD, deduz-se, ao menos por ora, que não deve incidir ICMS sobre esse custo do sistema de distribuição referente ao sistema de compensação de energia solar, pois, nesse caso, trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia (circulação jurídica do bem), não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. Vale dizer, o ICMS deve incidir mormente sobre a energia da concessionária efetivamente utilizada pelo consumidor e que excedeu o crédito de energia produzido por seu microgerador e compensado. Nesse sentido, confira-se julgado emanado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. CENTRAL MINIGERADORA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. RESOLUÇÃO Nº 482/2012 DA ANEEL. EMPRÉSTIMO GRATUITO À CONCESSIONÁRIA. MÚTUO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA ENERGIA AO ESTABELECIMENTO, SOB FORMA DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. A Resolução nº 482/2012 da ANEEL estabeleceu a possibilidade de unidade consumidora com microgeração ou minigeração ceder, por meio de empréstimo gratuito (mútuo), parte da energia não utilizada à distribuidora local e posteriormente compensá-la com o consumo de energia elétrica ativa. A circulação de mercadorias, fato gerador de ICMS, na forma do art. 155, inciso II, da Constituição Federal, refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, com a finalidade de obtenção de lucro, e a transferência de sua titularidade. A operação de “restituição” da energia elétrica emprestada, que se dá por meio de compensação do crédito gerado pela unidade, não está sujeita à incidência de ICMS, por não restar configurada a circulação jurídica da mercadoria, que não deixou o patrimônio do consumidor. Sentença mantida por outros fundamentos. APELAÇÃO NÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJRS, Nº 70083791988 - Nº CNJ: 0017557-92.2020.8.21.7000, 21ª Câmara Cível, Relator Des. Marco Aurélio Heinz, Redator Des. Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 22/07/2020) ” Ademais, cumpre salientar que a Lei Complementar Estadual n. 696, de 06 de julho de 2021, alterou o art. 37 da Lei Complementar n. 631/2019 para prever a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, nos seguintes termos: Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL. No ponto, registre-se que, em relação ao argumento de que a Lei Complementar Estadual n. 696/2021 seria inconstitucional, tem-se que o presente recurso não se apresenta como a medida judicial cabível para o reconhecimento da alegada inconstitucionalidade da norma e/ou para suspender a sua aplicabilidade. Logo, à míngua de demonstração inequívoca de que a cobrança do tributo efetuada pela Fazenda Púbica Estadual seja efetivamente regular, constata-se, a princípio, a ausência do pressuposto dizente com a relevância da fundamentação. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso”.

Ressalte-se por fim, pacífico é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido da não incidência do ICMS sobre a TUSD correspondente ao sistema de compensação de energia solar, produzida por usina fotovoltaica do mesmo titular, eis a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR - LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 - INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 - EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda. 2. Em sede de cognição sumária, marcada pela precariedade, revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto. (1018481-79.2021.8.11.0000 - TJMT - Órgão Especial cível, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro. Julg. em 10/02/2022, DJE 11/02/2022).

Nestas condições, a procedência da ação mandamental é apenas consequência natural de causa e efeito diante da comprovação de ilegalidade na exação e do princípio da estrita legalidade tributária, impondo-se o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante a amparar a pretensão posta neste
mandamus.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar gerada por placas fotovoltaicas do mesmo proprietário, na Unidade Consumidora – UC
nº
6/267640-1, com efeitos a partir da próxima fatura a contar da intimação (mês subsequente), bem como declaro o direito do impetrante à restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos últimos 5 (cinco) anos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade impetrada, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao e. TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PRIC.

Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em Cooperação
”.

A parte apelante/embargada (
ESTADO DE MATO GROSSO) aduz, em suma, que a supratranscrita sentença merece ser anulada por entender não ter havido demonstração do direito líquido e certo da parte apelada/embargante, razão pela qual sustenta ser in
cabível mandado de segurança na espécie
.

Relata, preliminarmente, que:
“(...) a parte impetrante não apresentou prova pré existente que

garanta que seu direito é líquido e certo, bem como não comprovou qualquer ilegalidade (a exação é prevista em lei), ou abuso de poder (a autoridade coatora apenas cumpriu seu dever legal). Dessa maneira, há necessidade de dilação probatória, incabível no remédio constitucional escolhido”
.

Aponta que a lide deve ser suspensa por ter sido afetada pelo Tema n.º 986, do STJ.

No mérito, salienta que existe previsão legal para tributar todas as operações relativas à energia elétrica, inclusive, na transmissão e distribuição, uma vez que:
“(...) as tarifas incidentes sobre as demais operações servem para remunerar o uso da rede indispensável ao consumo de energia elétrica, e, portanto, incluem-se na hipótese de incidência do imposto”
.

Ademais, discorre sobre a questão da micro e minigeração de energia elétrica, bem como acerca da legalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD e, nessa oportunidade, esclarece que:
“(...) a isenção somente se aplica à

energia
compensada
, ou seja, aquela produzida e injetada na rede e que, por meio de geração de créditos, será objeto de posterior compensação. Por conseguinte, a tributação incidente sobre os custos relativos ao uso dos sistemas de distribuição e transmissão, bem como a outros encargos inerentes à distribuição da energia elétrica,
estão em consonância com a legislação em vigor
”
.

Rebate a inexistência do
bis in idem
e do empréstimo gratuito, alegados na inicial pela parte apelada/embargante, ao fundamento de que a exigência do imposto decorre da determinação prevista na cláusula primeira, inciso II, § 1.º, do Convênio ICMS n.º 16/15, do CONFAZ.

Insurge-se contra a LC n.º 696/21, pois, a seu ver,
“(...) padece de inconstitucionalidade formal, eis que a concessão de benefício fiscal pressupõe deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), a teor do disposto no art. 155, II, § 2º, XII, “g” e art. 150, § 6º, ambos da CF c/c Leis Complementares nº 24, de 7 de janeiro de 1975 e nº 160, de 7 de agosto de 2017”
e, também:
“(...) padece de inconstitucionalidade material. Isso porque, a propositura afronta diretamente o art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CF, que fixa o

necessário acompanhamento de estimativa do impacto orçamentário-financeiro de proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita
”
.

Menciona, ainda, que, a apontada inconstitucionalidade da referida Lei Complementar afasta a desoneração pretendida pela parte apelada/embargante, legitimando a cobrança do ICMS sobre TUSD e TUST.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante/embargada pede:

“Diante das razões expostas, o Estado requer o conhecimento do presente recurso e o acolhimento das preliminares suscitadas para anular a sentença prolatada por não ser caso de mandado de segurança, nos termos do Art. 10 da Lei 12.016/09. Não sendo este o entendimento do colegiado, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ultrapassadas as preliminares, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada
”.

Nas contrarrazões à apelação, a parte apelada/embargante solicita a manutenção da sentença recorrida (ID. 132209171).

Lado outro, com relação aos embargos de declaração, foram opostos contra a decisão lançada no ID. 147504183, que determinou o arquivamento do feito até o julgamento do REsp. n.º 1692023/MT, REsp. n.º 16999851/TO e REsp. n.º 1163020/RS (Tema n.º 986, STJ), prolatada nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Considerando a discussão a respeito da incidência, ou não, do ICMS sobre a TUST e TUSD, procedo neste instante, à alteração no movimento do processo.

Aguarde-se no arquivo o julgamento do REsp n.º 1692023/MT, REsp n.º 16999851/TO e REsp n.º 1163020/RS (Tema 986/STJ).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema”.

A parte embargante/apelada, qual seja, VANDERLEI MARTINS DE AGUIAR, alega, em síntese, que, em seu entender, existe erro material no supratranscrito despacho, ao argumento de que:
“(...) o caso dos autos NÃO diz respeito ao tema 986/STJ”
.

Pede, pois, ao seu final:

“(...)

Destarte,
roga-se
, com todo o respeito, seja
sanado o erro material da decisão do id. 147504183
em comento, por não se tratar das matérias sob judice no Tema 986/STJ, determinado o prosseguimento do feito, com inclusão na pauta de julgamento.

Alternativamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência,
REQUER
, seja julgada a preliminar arguida pela Apelante, a fim de trazer a baile os fundamentos jurídicos da decisão, no fulcro do art. 489 e seguintes do CPC, abrindo prazo para eventual recurso.

Ao arremate, roga-se o
prequestionamento
dos arts. 85, §6º, e 303, do CPC.

(...)”.

Instada a manifestar-se (ID. 154468678), a parte embargada/apelante (ESTADO DE MATO GROSSO) pleiteia a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo sobrestamento do feito, de acordo com o parecer do ID. 137599174.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, em que a parte apelante (
ESTADO DE MATO GROSSO
) desafia a sentença proferida pelo Douto Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, por via da qual concedida a segurança (ID. 132209167) e, de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por
VANDERLEI MARTINS DE AGUIAR
,
contra o despacho lançado no ID. 147504183, que determinou o arquivamento do feito até o julgamento do REsp. n.º 1692023/MT, REsp. n.º 16999851/TO e REsp. n.º 1163020/RS (Tema n.º 986, STJ).

O fato jurídico-processual revela que a parte ora apelada (VANDERLEI MARTINS DE AGUIAR) impetrou, originalmente,
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”, no dia 19.01.2022, com o fim de ter excluída a cobrança de ICMS sobre a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD), com os seguintes pedidos:

“I. Liminarmente, determinar a
SUSPENSÃO IMEDIATA
, da cobrança de ICMS sobre Tarifa de Utilização de Serviços de Distribuição – TUSD na
Unidade Consumidor nº 6/267640-1
de titularidade do Impetrante, inserida no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da minigeração de energia, sob pena de multa diária;

a) Notifique, conjuntamente, a concessionária de Energia Elétrica – ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, inscrita no CNPJ nº 03.467.321/0001-99, Insc. Est. 13.020.425-0, situada na Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT - CEP 78010-040, para que suspenda imediatamente a cobrança de ICMS sobre a TUSD, face a responsabilidade da concessionária de retenção do ICMS;

II. Fixe multa

diária
para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1º e 2º, CPC/15;

III. Notifique-se a Autoridade Coatora
(Fazenda Pública Estadual) para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

IV. Requer
que seja data vista ao representante do Ministério Público, nos termos e para os fins do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009; e,

V. No mérito
, confirmar a Tutela Provisória de Caráter Antecipatória, para concessão definitiva da segurança pleiteada com a consequente declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica), no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia, de modo a determinar a sua exclusão das cobranças, consoante fundamentação supra, determinando que o Impetrado se abstenha de exigir pagamento do ICMS incidente sobre essas taxas na Unidade Consumidora já mencionada, bem como restitua o excedente tributário cobrado no mês de abril e subsequentes na forma de crédito em energia (kWh)”.

O pedido liminar foi deferido, consoante a decisão prolatada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Onivaldo Budny (ID. 132209152). E, após o trâmite regular do feito, proferida a sentença que concedeu a segurança (ID. 132209167), a qual interposto o recurso de apelação, como já exposto.

Posteriormente, remetido os autos para este gabinete e, determinado o seu arquivamento, motivo porque foram opostos os embargos de declaração, assim como relatado.

Por ocasião deste voto, passo à análise, primeiramente, dos embargos de declaração, o que faço com as seguintes razões de decidir.

Mister se faz ressaltar que os declaratórios estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 21-A.
Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete
: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

II – Julgar
: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos
; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP).

(...)

Art. 255

- Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Partindo dessa premissa,
do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que assiste razão à parte embargante quanto ao vício apontado.

E isso porque, o Tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça se refere à
“inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (
TUST
) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (
TUSD
) na base de cálculo do ICMS”
. No entanto, não diz respeito à incidência da
TUSD
dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares, que é a hipótese
sub examen
.

O mencionado tema debate a
inclusão das tarifas
TUSD e TUST
na formação da base de cálculo
do ICMS incidente sobre a energia elétrica adquirida pelo consumidor na respectiva concessionária, enquanto a presente demanda versa sobre a configuração ou não de fato gerador do tributo estadual no caso de energia produzida e injetada na rede para geração de créditos a serem posteriormente compensados,
motivo pelo qual os embargos de declaração (ID. 148117681) devem ser acolhidos
.

No concernente ao recurso de apelação, cujo exame
faz-se necessária
,
ab initio,

a análise das preliminares expostas pela apelante/impetrada
.

A preliminar está fundada na circunstância de que, para o Ente Público Fiscalizador, da simples leitura da inicial do
mandamus
fica evidenciada a ausência de prova pré-constituída, que traduz o direito líquido e certo da parte impetrante, tornando-se imprescindível, para solução da questão, dilação probatória, situação inadmissível na via estreita do mandado de segurança.

Entrementes, não merece acolhimento a preliminar suscitada, tendo em vista que a exordial do
writ
traz em seu bojo todos os requisitos necessários para seu regular processamento, porquanto demonstradas as razões que levaram a parte impetrante a combater a exigibilidade do ICMS feita pela autoridade fazendária, incidente sobre a energia produzida pela usina fotovoltaica de propriedade da parte impetrante, restando tão somente o escrutínio do mérito com o objetivo de confirmar se tal postura constitui ato coator, contrário não só aos interesses da parte impetrante, mas, sobretudo, em dissonância com a legislação que regulamenta a matéria.

Com efeito, a temática é eminentemente de direito, sendo apresentadas provas suficientes para amparar o direito líquido e certo invocado, motivo por que
REJEITO
a preliminar aventada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Quanto ao pedido de suspensão da ação em vista da discussão da matéria em sede de Recursos Repetitivos – Repercussão Geral – Tema n.º 986, tal pretensão também não merece guarida, nos exatos termos de cognição já discorridos por ocasião do acolhimento dos embargos declaratórios.

Feitas essas ponderações, passo à apreciação do mérito do recurso.

E o fazendo, cumpre mencionar que a jurisprudência, inclusive a deste Tribunal de Justiça, tem concluído que, em se tratando de energia solar gerada pelo micro e minigerador, é incabível a incidência de ICMS tanto sobre o excedente injetado na rede de distribuição local quanto pelo uso do sistema de distribuição da concessionária, faturado pela TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), uma vez que na operação realizada não ocorre a circulação jurídica do bem (comercialização de energia solar), mas mero empréstimo gratuito, condição que afasta a ocorrência do fato gerador do citado tributo.

Para aclarar a situação, convém estabelecer os limites objetivos traçados desde a exordial do presente
mandamus
, consistentes no enfrentamento de tema específico no contexto de relações jurídicas havidas entres as concessionárias de energia elétrica e o usuário-consumidor, a saber, se é legal a cobrança do ICMS sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica), no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia.

Nada obstante o tema até aqui destacado, não se olvida que, no dia 09.02.2023, o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu, liminarmente, os efeitos do artigo 3.º, inciso X, da Lei Kandir (LC n.º 87/96), com redação dada pela Lei Complementar n.º 194/2022:

“
Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

X - serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022)

(...)”.

Contudo, observa-se que o dispositivo objeto do pedido cautelar não se refere à compensação de energia excedente injetada na rede de distribuição pelo próprio produtor, cingindo-se genericamente à não incidência do ICMS sobre
operações
com energia elétrica, circunstância não enfrentada no presente
writ.

Dessa forma, o cerne da questão trazida em juízo consiste em saber se a injeção de energia excedente na rede de distribuição para posterior compensação constitui ou não fato gerador do ICMS, em especial porque possui natureza de empréstimo gratuito, além de não constituir circulação jurídica de mercadoria entre atores da respectiva cadeia de fornecimento.

Isso se diz por que o artigo 114, do Código Tributário Nacional define o
fato gerador
da obrigação principal como a situação
definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência. Mas não é só. O artigo 116, do CTN, matiza a natureza do fato gerador como um uma simples situação fática (inciso I) ou como uma situação jurídica (inciso II), cuja ocorrência demanda exegese jurídica acerca do acontecimento que se pretende arrostar como fato gerador da obrigação tributária.

Assim, o conceito de “circulação” de energia precisa ser compreendido como situação definida em lei de natureza jurídica e não meramente fática, de modo que, como será melhor abordado nas linhas abaixo, o “deslocamento” de energia não se confunde com sua “circulação”.

Justamente por isso, aplicável a Súmula n.º 166, STJ, segundo a qual não incide ICMS em operações de deslocamento de mercadoria para estabelecimento do mesmo contribuinte, justamente por faltar a característica de mercancia na dita operação, conforme dicção normativa da Resolução 482/12 da ANEEL:

“Art. 1º Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

(...)

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.).

(...)

Art. 6º Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – caracterizada como geração compartilhada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015)”.

Ainda, relativamente ao faturamento dessa energia
,
a supracitada Resolução estabelece que deve ser levantado o valor da energia

consumida da Concessionária, subtraindo desse montante o crédito referente à energia gerada pelo micro ou mini gerador de energia

e emprestada pelo consumidor. Confira-se:

“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor
do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II –
para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh
; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III –
para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as
componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.).

(...)”.

Vê-se que a Resolução prevê, também, que quando o crédito da energia gerada for superior à consumida, deve ser cobrado do consumidor, no mínimo, o valor relativo ao custo de disponibilidade (TUSD).

Nesse sentido, concluo que não deve incidir ICMS sobre TUSD atinente ao sistema de
compensação
de energia

solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

No caso, convém evidenciar o disposto na ementa proferida nos Embargos de Declaração opostos no REsp. n.º 1.163.020:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que as fases de geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto de elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material do fato gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, integrando o preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo nenhuma dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. Embargos de declaração rejeitados”.

Em casos análogos, a jurisprudência tem concluído que o ICMS deve incidir somente sobre a energia da concessionária adquirida pelo consumidor, que excedeu o crédito de energia a ser compensado
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERADORES E MINIGERADORES. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO IMPOSTO. Energia elétrica gerada pela Agravante, que é injetada na rede de distribuição a título de empréstimo gratuito, gerando crédito para a agravante a ser consumido em 60 meses. ICMS que é destacado e posteriormente estornado, de acordo com o fornecimento de energia.
Cobrança apenas do custo de disponibilidade
. Obediência ao art. 166 do Anexo I do RICMS. Ausência de ilegalidade. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21421859520218260000 SP 2142185-95.2021.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 07/04/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2022)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DIREITO TRIBUTÁRIO - ENERGIA ELÉTRICA – ICMS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA CONCESSIONÁRIA ENERGISA – ACOLHIDA – MÉRITO – ICMS – MICROGERADORES DE ENERGIA – CÁLCULO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS – DO VALOR DA OPERAÇÃO DEVEM SER ABATIDOS OS QUILOWATTS PRODUZIDOS – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA – RECURSO DA ENERGISA PROVIDO PARA RECONHECER SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de discussão sobre a cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do Estado e não da concessionária de energia elétrica. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 2. Norteando-se o Direito Tributário pelo princípio da legalidade estrita, a ausência de regulamentação quanto à incidência do ICMS sobre o total da energia elétrica disponibilizada ao microgerador, deve ser excluida desse valor a energia produzida pelo consumidor e remetida à distribuidora de energia elétrica 3. Havendo o reconhecimento da ilegalidade na cobrança de ICMS incidente sobre o valor total da energia elétrica disponibilizada aos microgeradores dos autores sem excluir os quilowatts por eles produzidos, é devida a restituição total do tributo, nos termos do disposto pelo art. 165, I, do CTN. 4. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, ausente disposição legal, os juros de mora serão de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). 5. Tratando-se de sentença ilíquida, deve ser postergada a fixação dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte vencedora para a fase de liquidação, em conformidade com o disposto no art. 85, § 4º do CPC.

(TJ-MS - APL: 08288523720138120001 MS 0828852-37.2013.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 16/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2019)
”.

Ademais, a Lei Complementar Estadual n.º 696, de 06 de julho de 2021, dispõe a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica,
in verbis
:

“Art. 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL”.

Nessa perspectiva, o Órgão Especial deste Sodalício, em 10.02.2022, nos autos da ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, concedeu a medida liminar pleiteada pelo Partido Verde – Diretório Estadual para afastar a interpretação que possibilitasse a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, nos moldes da Resolução ANEEL n.º 482/2012.

Veja-se a ementa do julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. Em sede de cognição sumária, marcada pela precariedade, revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

(N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)”. (grifo nosso).

Ao justificar o afastamento da incidência do ICMS, a Excelentíssima Desa. Maria Aparecido Ribeiro, relatora da citada ação direta de inconstitucionalidade, considerou que, na espécie, não está se tratando de forma convencional de produção e consumo de energia elétrica, uma vez que no caso da energia solar o produtor é a própria unidade consumidora.

Assim, foi categórica ao afirmar que não se pode conferir a mesma interpretação legal aplicada à produção convencional de energia elétrica, enfatizando que:

“(...) a interpretação atualmente emprestada aos dispositivos da Lei nº 7.098/98, além do desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, persistirá a obrigação de recolhimento do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, cujo desatendimento certamente importará na suspensão do fornecimento e outras penalidades legais às unidades consumidoras produtoras”.

À vista disso, concluo que deve ser aplicado à hipótese dos autos o mesmo entendimento acima transcrito, devendo ser mantida a sentença objurgada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e ACOLHO
os embargos de declaração e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023